Tribunal: STF
Processo: Pet 12260
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que deferiu a extensão pretendida nestes autos, tendo como referência a Pet 11.348.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não se revela passível de conhecimento.



    Com efeito, em parecer nos autos da Pet 11.348, a douta Procuradoria-Geral da República manifestou-se de maneira clara e objetiva no sentido de que:



    “O constituinte reservou ao Procurador-Geral da República (PGR) a atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Daí o art. 46 da Lei Complementar n. 75/1993 estabelecer que incumbe “ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal (...)”.



    Isso não obstante, o Supremo Tribunal admitiu que o Ministério Público estadual também possa atuar em feitos que digam respeito a feitos “oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do MPF”, ao resolver o Tema n. 946 da Sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE 985.392 RG. 



    O entendimento não abre ao Ministério Público dos Estados franquia plena para atuar no Supremo Tribunal Federal, para o que o Procurador-Geral da República detém legitimidade própria. A construção jurisprudencial admite a intervenção direta do parquet local excepcionalmente, nos processos da sua competência originária e seus incidentes. 



    Não é o caso dos autos. 



    Na Reclamação n. 43.007/DF, o Ministro relator Dias Toffoli havia afirmado a existência inequívoca de conluio processual, em prejuízo dos direitos fundamentais do requerente, como o do devido processo legal. Decretou, então, a nulidade absoluta de todas as ações realizadas contra o requerente pelos membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-Juiz Sérgio Moro, durante suas funções na 13ª Vara Federal de Curitiba, abrangendo também etapas pré-processuais. 



    A Petição n. 11.438/DF foi apresentada em 24.3.2023 por Carlos Alberto Richa como pedido de extensão da Reclamação n. 43.007/DF, requerendo a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e postulando o trancamento da Ação Penal n. 0600029-70.2022.6.16-0003, em trâmite na 3ª Zona Eleitoral do Paraná. O Ministro relator, em 29.6.2023, deferiu parcialmente o pedido e declarou, apenas, a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Em setembro de 2023, Carlos Alberto Richa apresentou novo pedido de extensão, solicitando o trancamento também das ações penais oriundas das Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. A petição torna a afirmar que essas ações sofrem do vício de serem fruto de provas declaradas ilícitas, a partir dos diálogos entre agentes públicos da Operação Lava Jato, expostos pela Operação Spoofing. A Operação Spoofing, como sabido, referiu-se a conduta de Procuradores da República. 



    O eminente Ministro relator, ao acolher o segundo requerimento de Carlos Alberto Richa, ressaltou a existência de ilegalidade em razão de quadro de manipulação de contexto jurídicoprocessual entre os órgãos acusador e jurisdicional em processos vinculados à Força Tarefa da Operação Lava Jato. Sublinhou, também, a atuação parcial do então juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e ao reconhecer o conluio processual entre acusação e defesa, em detrimento de direitos fundamentais do requerente, declarou: 



    a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações. 



    Essa é a decisão objeto da insurgência do Ministério Público do Paraná. 



    As operações que o Procurador de Justiça do Paraná sustenta que seriam da sua esfera de atuação decorreram, assim, de elementos probatórios obtidos no contexto da Operação Lava Jato, que o STF, em decisão já irrecorrível, afirmou serem nulos. A declaração de nulidade foi proferida sem delimitação de destinatários, alcançando, portanto, também as operações contaminadas pela Lava Jato que correram no âmbito estadual. Não há como rever a deliberação da nulidade proferida na decisão proferida na Rcl n. 43.007, que reconheceu a nulidade de elementos de provas produzidos no curso da Operação Lava Jato.



    Observe-se, mais, que, nos autos da Reclamação n. 36.009/PR, a 2ª Turma do STF declarou a incompetência do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, e determinou a remessa dos autos da Ação Penal n. 0024228-52.2018.8.16.0013 e dos demais feitos vinculados à operação Rádio Patrulha à Justiça Eleitoral no Paraná. Atualmente, portanto, o Ministério Público do Paraná não é nem mesmo o titular das ações ligadas à Operação. Dessa forma, o processo não mais se encontra no domínio da competência do Ministério Público do Paraná, por quem o Procurador de Justiça diz atuar neste agravo. O assunto está entregue à Justiça Eleitoral, perante quem atua o Ministério Público Eleitoral. Assim, a hipótese excepcional de intervenção direta do Ministério Público local no Supremo Tribunal Federal não está aperfeiçoada, subtraindo-lhe o interesse para agir. 



    Repare-se, ainda mais, que o Ministério Público estadual não é parte na Reclamação n. 43.007/PR. 



    Em caso que espelha circunstâncias da espécie, afinal, o Supremo Tribunal deliberou contrariamente à legitimidade de agir do Ministério Público estadual. Confira-se: 



    Agravo regimental no agravo em habeas corpus. Manifesta ausência de legitimidade do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual não se conhece. 



    1. Tem-se, na espécie, atribuição reservada à Procuradoria-Geral da República para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Ministério Público estadual é parte legítima para atuar na Corte Suprema (RE 593.727 QO). Todavia, essa legitimidade se limita às ações em que for um dos sujeitos do processo ou às causas por ele promovidas originalmente, por exemplo, em reclamações constitucionais em que são impetradas contra decisões de órgãos jurisdicionais nos quais ele atua. 



    2. Na ação constitucional do habeas corpus, a legitimidade ativa é formada pelo impetrante e pelo paciente e a legitimidade passiva pela autoridade coatora (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 2019, p. 46/55). O Ministério Público não é parte, cabendo ao órgão ministerial atuar como custos legis perante a autoridade judiciária competente. 



    3. Não há legitimidade ativa do Ministério Público estadual para recorrer, em habeas corpus, a fim de atender às pretensões do interesse da acusação, sob pena de invasão das atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral da República, para atuar na Corte Suprema. 



    4. No caso, a Procuradoria-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, manifestou ciência da decisão proferida em 15 de junho de 2023, sem interposição de recurso (doc. 82). 



    5. Ainda que se alegue resguardar interesses institucionais, com a reforma da decisão monocrática em sede de habeas corpus, o recurso somente poderia ser manejado pelo Procurador-Geral da República, órgão ministerial competente para atuar perante a Corte Suprema. 



    6. Agravo do qual não se conhece4 (sem grifo no original). 



    No contexto dos autos, portanto, o Ministério Público Estadual não tem legitimidade para agir. 



    O parecer é pelo não conhecimento do recurso, por ilegitimidade recursal.”



    De fato, conforme havia ressaltado nos autos da PET 11.438, o entendimento consolidado desta Suprema Corte é no sentido de que “as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal competem privativamente ao Procurador-Geral da República” (Rcl nº 7.318-AgR/PB, Plenário, de minha relatoria, DJe de 26/10/12).



    Relembro, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 184/RG, em Questão de Ordem, entendeu que a atuação dos Ministérios Públicos estaduais perante o STF só se legitima nas causas em que seja parte, cumprindo-se ressaltar que, no processo originário ora em exame, o Ministério Público do Estado do Paraná não integra a presente relação processual.



    A propósito, deve-se asseverar que, nos autos da Rcl 43007 - paradigma para o deferimento do pleito de extensão ora questionado -, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal já se manifestou a respeito da ilegitimidade em hipótese assemelhada à ora em exame. Verbis: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. 



    I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF. 



    III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis , o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros. 



    IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. 



    V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. 



    VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. 



    VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. 



    VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. 



    IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. 



    X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.”



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná.



    À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado e arquive os autos oportunamente.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente